Tribunal: TJMT
Processo: 1004004-73.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL ILEGAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A REVISTA PESSOAL QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciado que a busca na pessoa do apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de ocorrência de uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, na medida em que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, que agiram com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo, por consequência, imperiosa a manutenção da sua condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, porquanto os elementos probatórios produzidos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004004-73.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEON CARLOS LIMA DA SILVA - CPF: 030.373.491-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVES HEBERT MOREIRA VALE MODESTO - CPF: 024.532.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SANTOS SILVA - CPF: 883.909.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDESON DA SILVA PEREIRA - CPF: 823.079.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIV
A.

NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA
PESSOAL ILEGAL
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
.
CRIME PERMANENTE
.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A
REVISTA PESSOAL
QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que a busca
na pessoa do apelante
foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de
ocorrência de
uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça,
na medida em que
as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos,
que agiram
com base nas determinantes contidas no art. 2
44 do Código de Processo Penal
, sendo, por consequência,
imperiosa a manutenção da
sua
condenação pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo
, porquanto os elementos probatórios
produzidos
demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeon
Carlos Lima da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1004004-73.2020.8.11.0004
, pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
, conden
ando-
o

pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
(art.
14, caput,
da Lei n.
10.826/2003
),
à pena de
2
(
dois
) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e

10
(
dez
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

O
apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
174631182
,

postula
, preliminarmente
,
a
nulidade deste processo
, reconhecendo a ilegalidade da prova

porquanto
a
busca

pessoal

foi
realizada sem fundadas razões
.

E
, n
o mérito,
a
sua absolvição do crime de
porte ilegal de arma de fogo, ao argumento
de que
inexiste
m
elementos aptos à condenação
.
Por fim,
prequestiona
a matéria tratada no
presente
recurso.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
174631185
, o Ministério Público requer o desprovimento
deste
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
176204157
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

O
apelante busca a nulidade do
presente
processo
e
sua
absolvição
, com base na tese de que a
s
prova
s
colhida
s
por meio da busca

realizada na
pessoa são
nula
s
, porquanto os policiais
militares

realizaram as diligências
sem mandado judicial
, fundadas razões ou
a
autorização
d
o
apelante
.

Embora ele tenha deduzido
essa
matéria como
p
reliminar,
por se confundir com o mérito
, serão examinadas conjuntamente.

Como é sabido, a
busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Logo, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca
feita na pessoa do apelante
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Aliás, s
obre essa temática, Guilherme de Souza Nucci salienta que
“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca,
mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(
In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473).

De fato, a mera alegação genérica de “fundada suspeita” não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade,
a
ferida de modo objetivo e devidamente justificada. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes invocados pela defesa, considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

No
entanto, no
caso destes autos,
o
Tenente
da Polícia Militar
Aguinelo
Silvestre de Oliveira Junior,
ouvido em juízo
,
afirm
ou
que

o
condutor da motocicleta
, ao
ver
o bloqueio da guarnição militar durante a madrugada, no trevo que dá acesso à cidade de
Ribeirãozinho
, efetuou uma “freada brusca”
n
a

moto

que pilotava, chamando a atenção dos
agentes públicos
, motivo pelo qual o abordaram e, posteriormente, realizaram
busca
s

na sua
pessoa
e na bolsa que ele portava,
tendo sido
encontradas a arma de fogo e três munições
(ID 174631175)
.

L
ogo, d
as

narrativas

da

aludida testemunha
, verifica-se, de maneira inequívoca, não ter ocorrido qualquer ilicitude na busca
realizada
na pessoa do
apelante
, uma vez que amparada em dados concretos que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objeto ilícito por parte
dele
.
Sendo a
ssim, especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o
porte ilegal
d
e arma de fogo
, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

E nesse contexto,
embora o
apela
nte sustente que a busca
na sua
pessoa se deu de forma ilegal e, consequentemente, todas as demais provas decorrentes também seriam ilegais, a verdade é que restou demonstrado que os policiais
militares
somente abordaram
Jeon
Carlos
e o

condutor da motocicleta
– que não foi denunciado –
,
por

este

último
ter se assustado
ao ver a viatura
militar
, apresentando
, ambos,
manifesto nervosismo com a presença
dos seus componentes,
o que caracteriza a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal.

Por conseguinte, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
o
apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova acima citada a ser reconhe
cida por esta Corte de Justiça.

Em relação ao assunto, este é
o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
. II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.
III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. IV – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que “[o] magistrado
não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJe
de 16/5/2011). V – A dosimetria da pena realizada pelo Tribunal Regional Federal 3a Região - TRF3 não viola o que foi decidido no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual
esta
Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral). VI – Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pela Corte de segunda instância encontra-se proporcional ao caso em apreço. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 231111
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG

11.10.2023 PUBLIC
16.10.2023).
Destacamos

E o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infe
re do julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, pois, embora a quantidade de entorpecentes não seja elevada - 5 porções de maconha (6,6g) -, o paciente, além de não possui residência no distrito da culpa e não ter comprovado ocupação lícita, é reincidente e ostenta maus antecedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/ 3/2019).

5.
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 777.587/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 17/3/2023).
Destacamos

Diante do exposto,
deve
ser
reconhec
ida
como legítima a
busca realizada

na pessoa do
apelante, pois é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo, que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Dessa forma, não tendo a abordagem
do apelante
ocorrido em decorrência de meras conjecturas, mas
,
ao contrário,
tendo
ele
apresentado atitude suspeita que levou a tal situação, a busca
na sua
pessoa é legítima e as demais provas obtidas em decorrência dela constituem prova lícita
, sendo certo que a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo estão consubstanciadas nas provas produzidas nas duas fases da persecução penal.

Por
consequência
, não há como se cogitar na absolvição do apelante em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal
;
não se podendo falar tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se consignado que todos os argumentos vertidos no recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Jeon
Carlos Lima
d
a Silva
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024